Tribunal: STF
Processo: RE 78941
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO DESDE QUE O VALOR DADO A CAUSA
NÃO EXCEDE 30 VEZES O MAIOR SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS, BEM
ASSIM A DECISÃO NÃO VERSOU MATÉRIA CONSTITUCIONAL, NEM TÃO PUCO
DISCREPOU DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(ART. 308, INC. IV DO REGIMENTO INTERNO).